Tribunal: TJDFT
Processo: 0741342-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0741342-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANAY GOMES DA CRUZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANAY GOMES DA CRUZ contra ato judicial proferido pela Juíza de Direito Plantonista que, nos autos do Processo no 0786782-12.2024.8.07.0016, determinou a remessa dos autos ao juiz natural da causa, nos termos do art. 118 do Provimento Geral da Corregedoria, para apreciação do pleito de tutela de urgência consistente na autorização de “traslado de corpo para fora do Distrito Federal, no qual a parte requerente justifica a propositura da presente demanda sob o fundamento de que está tendo "dificuldades administrativas", sem, contudo, juntar o requerimento junto ao órgão competente e eventual negativa da autoridade administrativa” (Num. 64558660 - Pág. 46). A Juíza Plantonista aduziu ainda que não foi justificada a urgência, tendo em vista que “o corpo encontra-se em resfriamento em local adequado, não restando demonstrado o perecimento do direito até a análise pelo juízo natural” (Num. 64558660 - Pág. 46). Assevera a Agravante que não busca que o Poder Judiciário se imiscua na decisão de mérito administrativo das autoridades sanitárias, mas sim, que garanta o exercício do direito à inumação digna, em respeito à vontade da pessoa falecida e de seus familiares. Argumenta que o Distrito Federal “flexibilizou ou extinguiu diversas medidas restritivas impostas durante a pandemia de COVID-19, como o toque de recolher noturno e limitações ao comércio” (Num. 64558659 - Pág. 7) e, “Atualmente, espaços públicos e privados operam normalmente, sem protocolos específicos de biossegurança. Neste contexto, a norma que proíbe o transporte de corpos de falecidos por COVID-19 para além de 250 quilômetros tornou-se obsoleta (e mesmo assim, em plena pandemia, o Poder Judiciário autorizava o traslado do corpo)” (Num. 64558659 - Pág. 7). Sem preparo. É o relatório. Decido. Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ANAY GOMES DA CRUZ contra ato judicial proferido, nos autos do Processo 0786782-12.2024.8.07.0016, pela MM Juíza de Direito Substituta no Plantão Judicial de Primeira Instância, que remeteu os autos “ao juízo natural” para análise da tutela pretendida, nos seguintes termos (Num. 64558660 - Pág. 46).): “Nos moldes do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, as medidas protocolizadas em sede de plantão judiciário devem passar pelo crivo do magistrado com o intuito de se averiguar a urgência necessária para possibilitar sua análise fora do expediente forense. Conforme inteligência do art. 118 e parágrafos do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, incumbe ao Juízo Plantonista avaliar a urgência que mereça atendimento, fundamentando os pedidos que não considerar urgentes ou que não tiverem sido adequadamente instruídos. No caso dos autos, trata-se de pedido de traslado de corpo para fora do Distrito Federal, no qual a parte requerente justifica a propositura da presente demanda sob o fundamento de que está tendo "dificuldades administrativas", sem, contudo, juntar o requerimento junto ao órgão competente e eventual negativa da autoridade administrativa. Ademais, cumpre ressaltar que não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir no mérito administrativo das autoridades sanitárias, sem que tenha sido demonstrada a ilegalidade do ato, o que não é o caso dos autos. Por fim, a urgência também não foi justificada, uma vez que, segundo consta, o corpo encontra-se em resfriamento em local adequado, não restando demonstrado o perecimento do direito até a análise pelo juízo natural. Diante do exposto, tendo em vista que os autos não foram devidamente instruídos e que não há justificativa a atrair a competência desde juízo plantonista, REMETAM-SE os autos ao juízo natural” Em que pese a argumentação levantada no recurso, o ato judicial ora impugnado não ostenta conteúdo decisório. Com efeito, o atual Código de Processo Civil alterou a disciplina do recurso de Agravo de Instrumento para estabelecer as respectivas hipóteses de cabimento. Assim, o artigo 1.015 apresenta a seguinte redação, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...). Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” O caput e o parágrafo único do supramencionado artigo exigem, portanto, que tenha sido prolatada decisão interlocutória no processo. Conforme pode ser observado das razões recursais, a Agravante insurge-se contra ato judicial que não tem cunho decisório, haja vista que a Magistrada, no plantão judicial de primeira instância, apenas determinou a remessa dos autos ao juízo natural, nos termos do art. 118 e parágrafos do Provimento Geral da Corregedoria. Ressalte-se, nesse contexto, que a Magistrada nada decidiu quanto ao pleito deduzido pela ora Agravante no Feito originário, já que tão somente pontuou que “os autos não foram devidamente instruídos e que nãohá justificativa a atrair a competência desde juízo plantonista”. Dessa forma, verifica-se que não há decisão interlocutória proferida nos autos, mas, sim, despacho, de forma que o caso vertente se amolda ao disposto no artigo 1.001 do Código de Processo Civil, sendo irrecorrível o ato. Nesse sentido são os precedentes desta Corte, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL QUE POSTERGA A ANÁLISE DE PEDIDO DE PENHORA. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. DESPACHO. ATO IRRECORRÍVEL. ART. 1.001 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. O ato judicial que apenas posterga a análise do pedido de penhora de título ao portador até a apuração do valor remanescente do produto da arrematação de imóvel excutido não ostenta conteúdo decisório, constituindo despacho de mero expediente, nos termos do art. 203, § 3o, do CPC, que, conforme os artigos 1.001 e 1.015 do mesmo Códex, é irrecorrível, ou seja, não impugnável via Agravo de Instrumento. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão 1432479, 07108694320228070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 5/7/2022); “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA ANTECIPADA. ANÁLISE POSTERGADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRONUNCIAMENTO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não possui conteúdo decisório e, portanto, é irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC, o pronunciamento judicial que, em ação de repactuação de dívidas, posterga a análise do pedido de tutela antecipada. Precedentes deste e. Tribunal. 2. Assim, não há falar em reforma da decisão monocrática que inadmitiu o agravo de instrumento por ausência do pressuposto intrínseco relativo ao cabimento. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1414557, 07043938620228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 27/4/2022); “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO QUE POSTERGA DECISÃO. DESPACHO DE EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. 1. O ato judicial que se limita a postergar a decisão sobre pedido é irrecorrível, porquanto constitui mero despacho de expediente, sem conteúdo decisório algum. 2. O deferimento de medida ainda não apreciada pelo juiz natural da causa diretamente na instância revisora implicaria inegável supressão de instância. 3. Recurso não provido.” (Acórdão 1323752, 07399414620208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2021, publicado no DJE: 18/3/2021, sublinhei). Nesse descortino, os pedidos inicialmente formulados não foram previamente analisados pela Instância inferior, de modo que o conhecimento originário, no âmbito do Plantão de Segunda Instância, configuraria indevida supressão de Instância. Pelo sistema de repartição de competências e sistema de controle de decisões vigentes no ordenamento jurídico, primeiro se manifesta o Juízo de origem e depois sua decisão se sujeita ao reexame ou ao afastamento de ilegalidades ou abuso de poder. Deveras, sem que o Juízo a quo haja enfrentado o tema, inviável qualquer manifestação do Segundo Grau, sob pena de supressão de Instância. Não há necessidade de se proceder às medidas previstas nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que o presente ato judicial não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal, tampouco se vislumbra a possibilidade de se regularizar o recurso, já que o seu não conhecimento decorre da ausência de cunho decisório do ato judicial questionado. Com essas considerações, por ser irrecorrível o ato judicial questionado, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III, 1.001 e 1.015, todos do Código de Processo Civil e artigo 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no artigo 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 28 de setembro de 2024. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial